Tribunal: TJDFT
Processo: 0750700-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. “NO SHOW” NO TRECHO DE IDA. CANCELAMENTO DO TRECHO DE VOLTA. RESOLUÇÃO N. 400 DA ANAC. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM UTILIZAR O TRECHO DE VOLTA. CANCELAMENTO. RESTITUIÇÃO DO RESPECTIVO VALOR. CABIMENTO. CRÉDITO CONCEDIDO PELA EMPRESA AÉREA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de recurso inominado contra a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação por dano material e moral, em razão do cancelamento do trecho de volta de voo, em decorrência de “no show” no embarque do trecho de ida.
2. Conforme Resolução n. 400/2016, da ANAC, caso o passageiro não utilize o trecho inicial nas passagens do tipo ida e volta, o transportador poderá cancelar o trecho de volta. Contudo, esta regra não é aplicada se houver manifestação do passageiro de que deseja utilizar o trecho de volta (art. 19, parágrafo único), o que não consta dos autos.
3. Embora legítimo o cancelamento, o valor pago deve ser ressarcido, sob pena de enriquecimento sem causa da empresa aérea, eis que, inclusive, comercializa novamente o trecho de volta cancelado. Nada obstante, no particular, incontroversa a disponibilização à autora/recorrente de um crédito de R$ 576,00, oriundo, justamente, da perda do voo de ida e cancelamento do voo de volta. Assim, considerando que o valor inicialmente pago pelas passagens de ida e volta foi de R$ 576,24, acrescidos de R$ 31,08, referentes aos juros pelo parcelamento da compra, dou por realizado o ressarcimento das passagens. Em relação à importância despendida com o pagamento de nova passagem de ida, em outra companhia aérea (Gol – linhas aéreas – R$ 210,67), descabida a restituição, isso porque, a parcial devolução do trecho de ida está englobada no crédito concedido, sem olvidar da culpa exclusiva da autora/recorrente pelo não embarque do referido trecho, por não comparecer tempestivamente ao portão correlato, obstando ressarcimento integral. Ademais, não há que se falar em ressarcimento dos valores alusivos à taxa de remarcação e à nova passagem do trecho de volta, abatidos do crédito concedido, pois o preço originalmente pago pela passagem de volta já havia sido ressarcido, não sendo a nova passagem adquirida, e respectiva taxa, vinculada ao preço anterior.
4. Sem razão quanto ao pedido de dano moral, ante a inexistência de ilícito contratual por parte da ré/recorrida, não lhe recaindo a causa de pretenso aborrecimento sofrido pela autora/recorrente.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.